Tribunal: TJSP
Processo: 2246702-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante que é aposentado, cuja benefício mensal é inferior a dois salários mínimos.
2. Alegação de abusividade na taxa de juros contratual que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante que é aposentado, cuja benefício mensal é inferior a dois salários mínimos.
2. Alegação de abusividade na taxa de juros contratual que não pode ser conhecida, sob pena da supressão de instância.
3. Constituição em mora. Validade. Envio da notificação ao endereço do devedor constante do contrato (art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69). Alegação de falsidade da assinatura aposta no AR. Irrelevância para comprovação da mora. Tema 1132, STJ.
4. Não verificado comportamento contraditório do credor. Inexistência de prova de qualquer acordo celebrado entre as partes. Fatos supervenientes que, da mesma forma, não foram provados pelo recorrente.
5. Deferimento da busca e apreensão que observou os requisitos do art. 2o, § 2o e art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69. Decisão mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.